Tribunal: TJDFT
Processo: 0009700-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESACATO. ATUAÇÃO POLICIAL DESARRAZOADA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que a vítima não tenha relação de parentesco com o réu, dada a conexão entre os contextos fáticos em que foram praticadas as condutas, que envolveu violência doméstica e familiar contra a ex-companheira do réu, é competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar para o julgamento do crime.
2. Inviável a alegação de extinção da punibilidade pela ausência de interesse da vítima, tratando-se de crime que, por expressa disposição legal, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. 2.1. A titularidade da ação permanece com o Ministério Público, o qual dependia para atuar apenas da representação da ofendida, nos termos do que preconiza o princípio da indisponibilidade da ação penal, insculpido no art. 24 do Código de Processo Penal.
3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
4. Havendo dúvidas razoáveis sobre dolo do réu, no cometimento do crime de desacato, e verificada a possibilidade de uma atuação desarrazoada dos policiais, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para absolver o réu quanto ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato).